Tribunal: TJSP
Processo: 2175944-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175944-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PADARIA,
LANCHONETE E RESTAURANTE CHAPADAO DA SANTA CECILIA LTDA, é
agravado SUBPREFEITO DA SÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175944-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21685
2
Votos no 21685
Agravo de Instrumento no 2175944-84.2020.8.26.0000
Agravante: Padaria, Lanchonete e Restaurante Chapadão da
Santa Cecília Ltda.
Agravado: Subprefeito da Sé
Interessada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Vara de Origem: 8a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. Insurgência
contra interdição do estabelecimento da agravante e imposição
de multa por ter funcionado em desacordo com as regra do
decreto municipal no 59.298/20. Não recolhimento das
despesas postais. Desatendimento das exigências do art. 1017
do NCPC e art. 932, § único, ambos do NCPC. Recurso
manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Padaria, Lanchonete e
Restaurante Chapadão da Santa Cecília Ltda. contra a r.
decisão de fls. 125 (autos originais), que indeferiu a
liminar em mandado de segurança impetrado contra AIIM que
interditou o estabelecimento da agravante e impôs multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175944-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21685
3
R$ 9.231,65, por ter funcionado em desacordo com as regra
do decreto municipal no 59.298/20.
Nas razões recursais (fls. 01/10),
sustenta a agravante que a liminar deve ser deferida, pois
necessita retornar suas atividades o mais rápido possível,
visando evitar prejuízos de toda ordem. Pugna pelo
provimento
do
recurso
para
desinterdição
do
estabelecimento.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 139/140).
Decurso
do
prazo
legal
sem
comprovação pela agravante de recolhimento das custas
necessárias para intimação do agravado.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra a r.
decisão agravada que indeferiu a liminar, nos autos do
mandado de segurança, impetrado contra AIIM que interditou
o estabelecimento da agravante e impôs multa de R$
9.231,65, por ter funcionado em desacordo com as regra do
decreto municipal no 59.298/20.
O recurso não pode ser conhecido.
2. A agravante interpôs o agravo,
efetuando o recolhimento da taxa judiciária (fls. 11/12),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175944-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21685
4
mas deixou de efetuar o recolhimento da despesa necessária
à intimação do Agravado (código 120-1 guia do FEDTJ R$
21,25).
Foi
a
agravante
intimada
a
regularizar a situação (cf. art. 932, § único do NCPC),
ficando inerte (fls. 142).
Não tendo a Agravante atendido à
intimação de fls. 142, como certificado às fls. 143, é de
se reconhecer como não atendidas as exigências do art.
1017 do NCPC.
É esse o entendimento desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PEÇAS OBRIGATÓRIAS E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Agravantes
que, mesmo intimados, deixaram de apresentar peças necessárias à intimação
do agravado e de comprovar o recolhimento das despesas postais para
intimação da parte contrária. Precedentes. Duplo efeito liminarmente
concedido ora revogado. Decisão interlocutória mantida. Recurso não
conhecido.” (Agravo de Instrumento no 0.103.972-06.2011.8.26.0000, Rel.
Des. José Luiz Germano, j. em 25.10.11)
Deste modo, com fundamento no art.
1017, § 1o do NCPC, deve ser negado seguimento ao agravo.
Diante do exposto, o recurso não é
conhecido, nos termos do artigo 1017, § 1o do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175944-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21685
5